Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO A QUALQUER DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DO BANCO EXECUTADO. REPETITIVO 480, STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em sede de liquidação provisória por arbitramento. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão. Assevera que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, portanto, entende ser imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, bem como o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
2. Do chamamento ao processo. 2.1. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores e o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC. 2.2. Ainda que sejam devedores solidários, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. 2.3. Precedente jurisprudencial: “(...)3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021).
3. Da competência. 3.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente, ainda, optar pelo juízo do atual domicílio do executado, conforme o parágrafo único do mesmo artigo. 3.2. A jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.3. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.4. Precedente turmário: “(...)8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020).
4. Agravo improvido.